Tribunal: TJDFT
Processo: 0728352-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora.
2. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação do executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
3. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC.
4. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.